Tribunal: STF
Processo: HC 112972
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Omissão e contradição do acórdão. Não ocorrência. Embargos rejeitados.



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. Da mesma forma, a decisão não é contraditória, pois não faltam a ela clareza ou certeza quanto ao que foi decidido. Os embargos pretendem, efetivamente, rediscutir o deslinde da causa, fim a que não se prestam os embargos declaratórios.



    2. As questões trazidas nos presentes embargos foram suficientemente analisadas pela Primeira Turma e rechaçadas no julgado embargado, tendo o Colegiado, por maioria, não conhecido da impetração, por incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, além de ter considerado não haver, no caso, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia capaz de afastar o óbice do enunciado.



    3. Embargos rejeitados.